Tribunal: TJMT
Processo: 1033103-27.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033103-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ESTEVES DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE ESTEVES DE LACERDA - CPF: 012.197.901-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), PEDRO ALEXANDRINO PANOFF DE LACERDA - CPF: 043.703.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL TOMBADO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, na qual se alegava isenção tributária decorrente de tombamento do imóvel. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à responsabilidade do Poder Público pela averbação do tombamento, bem como requer prequestionamento e declaração incidental de inconstitucionalidade de norma municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegada isenção de IPTU incidente sobre imóvel tombado, bem como se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Não há omissão quanto à alegação de responsabilidade do Poder Público pela averbação do tombamento, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao distinguir o regime jurídico do tombamento cultural do regime tributário da isenção fiscal.
5. A exigência de tombamento e averbação na matrícula imobiliária, prevista no art. 46, inciso VII, da Lei Complementar Municipal n.º 148/2019, constitui requisito legal expresso para concessão da isenção tributária, sujeito à interpretação literal, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN.
6. Inexiste contradição interna no julgado, pois o reconhecimento do tombamento do imóvel não implica automaticamente concessão de isenção fiscal, a qual depende do cumprimento dos requisitos legais específicos.
7. Questões relativas à boa-fé objetiva, razoabilidade, proporcionalidade, non bis in idem e inconstitucionalidade da norma municipal traduzem inovação recursal ou mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vícios sanáveis pela via aclaratória.
8. A controvérsia demanda análise técnica e probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, conforme já assentado no acórdão embargado e em consonância com a Súmula 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O reconhecimento do tombamento de imóvel não gera, por si só, direito automático à isenção de IPTU quando a legislação tributária municipal condiciona o benefício ao preenchimento de requisitos formais adicionais.
3. A inexistência de contradição interna ou omissão no julgado impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2.º; CTN, art. 111, inciso II; Lei Complementar Municipal n.º 148/2019, art. 46, inciso VII; Decreto-Lei n.º 25/1937, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA (ID. 349429893),
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1033103-27.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante, assim ementado (ID. 341011395):

“
EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IPTU. TOMBAMENTO E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA EXCEPCIONAL À VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS QUE DEMANDAM COGNIÇÃO TÉCNICA E PRODUÇÃO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de JOSÉ ESTEVES DE LACERDA contra a decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de préexecutividade em execução fiscal de IPTU, por ausência de isenção decorrente de tombamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, para fins de isenção do IPTU em imóveis tombados, é dispensável a averbação na matrícula imobiliária e se tal questão poderia ser analisada na via estreita da exceção de préexecutividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei Complementar n.º 148/2019, art. 46, inciso VII) exige, cumulativamente, tombamento municipal e averbação na matrícula para a concessão da isenção do IPTU, configurando requisitos legais interpretados à luz do princípio da legalidade estrita (CF/88, art. 150, inciso I; CTN, art. 111, inciso II).
4. A argumentação de que a averbação não seria requisito decorre do art. 13 do DecretoLei n.º 25/1937, que disciplina efeitos do tombamento para fins de proteção cultural, não substituindo regramento tributário municipal específico.
5. A matéria impugnada envolve verificação técnica e administrativa (registro do tombamento no cadastro municipal, existência de processo administrativo concluso, efeitos no sistema tributário), exigindo produção probatória incompatível com a natureza sumária da exceção de préexecutividade (STJ, Súmula n.º 393).

6. Assim, inapta a via excepcional para análise aprofundada do cumprimento dos requisitos legais para isenção tributária, devendo tais questões serem examinadas em embargos à execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A exigência de averbação do tombamento na matrícula imobiliária, como requisito cumulativo para fruição de isenção de IPTU prevista em lei municipal, não configura condição extralegal, mas requisito expresso do ordenamento tributário municipal a ser respeitado; e a matéria que demanda análise técnica e possível produção probatória não se presta à cognição restrita da exceção de préexecutividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso I; CTN, art. 111, inciso II; CPC, art. 1.021; Lei Complementar Municipal n.º 148/2019, art. 46, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 393.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o imóvel objeto da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cáceres, referente à CDA n.º 13.753/2023, encontra-se tombado pelos órgãos federal, estadual e municipal, com registro no Livro de Inventário Municipal, circunstância de conhecimento oficial do próprio ente tributante.

Afirma estar omissa a decisão, por não considerar que a responsabilidade pela averbação do tombamento incumbiria ao Poder Público, invocando o artigo 13 do Decreto-Lei n.º 25/1937.

Ressalta, ainda, que haveria contradição ao se reconhecer a existência do tombamento e, simultaneamente, negar-se a isenção tributária por ausência de averbação cartorial, o que, a seu ver, violaria os princípios da boa-fé objetiva, da eficiência administrativa e do
non bis in idem
, impondo ao contribuinte ônus decorrente de inércia da própria Administração Pública, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 46, inciso VII, da Lei Complementar Municipal n.º 148/2019.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID. 356489369, pugnando pelo desprovimento do recurso
, com a aplicação da multa, ao argumento de que o recurso tem caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA.
SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTEVES DE LACERDA (ID. 349429893),
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1033103-27.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante (ID. 341011395).

O
s

embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

A omissão, portanto, refere-se à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes de fato ou de direito, que seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar a coerência lógica, não se confundindo com eventual divergência entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou por outro julgado.

Desse modo, a suposta contradição deve ser analisada a partir dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre suas premissas internas e a conclusão adotada.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a alegada omissão quanto à responsabilidade do Poder Público pela averbação, fundada no artigo 13 do Decreto-Lei n.º 25/1937, o acórdão que julgou o agravo interno enfrentou expressamente esse argumento, consignando a distinção entre o regime jurídico do tombamento para fins de proteção cultural, cujos efeitos independem de averbação, e o regime tributário municipal, que pode estabelecer requisitos próprios para a fruição de isenção fiscal.

A Lei Complementar Municipal n.º 148/2019, no artigo 46, inciso VII, exige cumulativamente o tombamento municipal e a averbação na matrícula imobiliária, condição que deve ser interpretada literalmente, por força do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual
"
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II. Outorga de isenção."

Não há omissão a ser sanada, já que a questão foi devidamente decidida, ocorrendo apenas discordância da parte embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A alegada contradição entre o reconhecimento do tombamento e a negativa da isenção, também não prospera. O acórdão do agravo interno não negou a existência do tombamento enquanto ato administrativo de proteção cultural. Afirmou, de forma coerente, que a existência do tombamento não gera automaticamente o direito à isenção fiscal, sendo necessário o preenchimento dos requisitos formais da legislação tributária municipal.

A invocação do
venire contra factum proprium
e da boa-fé objetiva, além de não configurar vício interno do julgado, constitui argumento novo não deduzido no agravo interno, o que torna a alegação inadequada à via eleita.

No que tange a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
non bis in idem
, os argumentos não configuram omissão do acórdão embargado, que não estava obrigado a examinar teses não adequadamente submetidas no agravo interno.

De todo modo, a exigência de cumprimento de requisitos legais para a fruição de benefício fiscal não configura penalidade, razão pela qual a alegação de dupla punição não encontra correspondência jurídica. A isenção é uma benesse condicionada ao preenchimento dos requisitos normativos, e a cobrança do IPTU decorre do fato gerador tributário ordinário, independentemente do tombamento.

Nesse contexto, o próprio acórdão do agravo interno já consignou que
"(...) o próprio agravante protocolou pedido administrativo de reconhecimento da isenção (ID. 317100371 — 14.05.2025), o qual permanece pendente de conclusão, evidenciando que a matéria deve ser inicialmente apreciada pela Administração Tributária."

Ao buscar ativamente o reconhecimento pela via administrativa, o embargante confirma, com sua própria conduta, que o caminho correto é justamente aquele indicado no acórdão embargado.

O embargante sustenta que, sendo a prova do tombamento exclusivamente documental, fundada em portarias e no Livro de Inventário Municipal já juntados aos autos, a matéria seria puramente de direito, afastando o óbice da Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça e permitindo o acolhimento imediato da Exceção de Pré-executividade.

No caso, já ficou decidido que a controvérsia não se limita à constatação da existência do tombamento, mas envolve a verificação de requisitos específicos da Lei Complementar Municipal n.º 148/2019, a análise do cadastro tributário municipal e a apuração da existência de processo administrativo concluído para o reconhecimento da isenção — questões que demandam instrução probatória e análise técnica administrativa incompatíveis com a cognição restrita da via excepcional, nos termos da Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça
."

O precedente invocado desta própria Câmara acerca da demora injustificada da Administração Pública na análise de pedido de Cadastro Ambiental Rural (N.U 1046719-43.2025.8.11.0041), não há similitude com o caso dos autos. Aquele julgado tratou de inércia administrativa no descumprimento de prazo legalmente fixado para análise de procedimento já instaurado pelo interessado, fixando a tese de que
"
a morosidade excessiva da Administração Pública na análise de pedidos administrativos autoriza o controle judicial da inércia, sem violação ao princípio da separação dos poderes.
"

A hipótese presente é distinta: discute-se o preenchimento de requisitos formais para fruição de isenção tributária em execução fiscal, matéria que sequer foi submetida à Administração Tributária de forma conclusiva, conforme atestado pelo Parecer Técnico da Auditoria Fiscal Municipal, que registrou a ausência de registro de isenção nos sistemas cadastrais municipais, a inexistência de processo administrativo concluído e a não inclusão do imóvel na lista de imóveis tombados com isenção reconhecida.

Em relação a contradição com decisão proferida pelo primeiro grau que, em outro processo perante a mesma magistrada da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, teria reconhecido a isenção de IPTU sobre imóvel tombado, o embargante sequer indicou o número do processo invocado como paradigma, apresentando apenas um recorte de imagem sem qualquer identificação processual, o que inviabiliza qualquer cotejo, além do mais, em consulta ao sistema PJe revela que o embargante figura como parte em diversos processos em tramitação, sendo impossível identificar, sem a devida indicação, a qual deles o recorte se refere.

Dessa forma, não se constata qualquer ponto relevante não apreciado, tampouco incongruência lógica entre fundamentação e conclusão. A decisão embargada analisou a tese constitucional, examinou o precedente invocado, aplicou a distinção ao caso concreto e, com base na natureza da exceção de pré-executividade, concluiu pela inadequação da via eleita.

Por conseguinte, o que se verifica é mera inconformidade da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de contradição e omissão, finalidade que extrapola os estreitos limites do artigo 1.022 do CPC.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte embargada, para aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2.º, do CPC, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026